Tribunal: TJSP
Processo: 1029135-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Ilegalidade de cassação de pensão por morte – Pretensão de restabelecimento do benefício, com o pagamento dos valores atrasados – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Julgamento antecipado – Impossibilidade, no caso – Necessidade de dilação probatória para análise da matéria fática – Controvérsia acerca da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Ilegalidade de cassação de pensão por morte – Pretensão de restabelecimento do benefício, com o pagamento dos valores atrasados – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Julgamento antecipado – Impossibilidade, no caso – Necessidade de dilação probatória para análise da matéria fática – Controvérsia acerca da constituição ou não de união estável, a justificar a cassação do benefício – Ausência de oportunidade às partes de produção de prova em audiência – Anulação da sentença para reabertura da instrução processual – Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029135-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
LOPES JUNIOR, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029135-17.2019.8.26.0053 -Voto no 30.148
2
Voto no. 30.148
Apelação no. 1029135-17.2019.8.26.0053
Apelante: Nelson Lopes Junior
Apelado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
APELAÇÃO Ação declaratória Ilegalidade de cassação de
pensão por morte – Pretensão de restabelecimento do benefício,
com o pagamento dos valores atrasados
Sentença de
improcedência Pretensão de reforma Cerceamento de defesa
Ocorrência Julgamento antecipado Impossibilidade, no caso
Necessidade de dilação probatória para análise da matéria fática
Controvérsia acerca da constituição ou não de união estável, a
justificar a cassação do benefício Ausência de oportunidade às
partes de produção de prova em audiência Anulação da sentença
para reabertura da instrução processual Provimento do recurso.
Trata-se de ação de declaratória ajuizada por Nelson Lopes Junior
contra São Paulo Previdência - SPPREV, para ver reconhecida a ilegalidade do ato
administrativo por meio qual foi cassada a pensão por morte que recebia, com o
consequente restabelecimento do benefício e o pagamento dos valores atrasados.
Conforme a r. sentença de fls. 200/205, o pedido foi julgado
improcedente e o autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor. Sustenta, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa. Afirma que a pensão por morte que percebia em razão do óbito de
sua esposa, ex-servidora estadual, foi cassada administrativamente ante a constatação de
que ele teria constituído união estável. Alega, contudo, que apenas manteve relações de
namoro e que o processo foi julgado antecipadamente, sem que lhe fosse dada a
oportunidade de produzir prova oral em audiência para comprovar suas alegações. Requer,
assim, a anulação da sentença. Subsidiariamente, no mérito, reitera as alegações no sentido
de que não constituiu união estável e pugna pela procedência do pedido (fls. 224/258).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 264/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029135-17.2019.8.26.0053 -Voto no 30.148
3
A SPPREV foi intimada a trazer aos autos cópia integral cópia
integral do processo administrativo que culminou na cassação do benefício da pensão por
morte concedida ao autor (fls. 275 e 623), o que foi cumprido (fls. 630/970), tendo as
partes se manifestado às fls. 974/982 e 986/987.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento, para anular a r. sentença recorrida.
No caso concreto, o autor ajuizou ação declaratória para ver
reconhecida a ilegalidade do ato administrativo por meio do qual a SPPREV cassou a
pensão por morte que lhe era paga em razão do óbito de sua ex-esposa, Silvia Isabel Lopes
e Lopes, ocorrido em 2009.
Conforme a r. sentença, foi realizado o julgamento antecipado e
reconhecida a improcedência do pedido, sob os fundamentos de que a questão seria apenas
de direito e de que a autarquia cassou o beneficio por meio de procedimento administrativo
regular, iniciado após denúncia anônima, em que restou constatado que o autor declarou à
receita federal que residia no mesmo endereço de sua então namorada Martha Veiga, fato
suficiente para se concluir pela coabitação, e, consequentemente, pela constituição de união
estável.
Contudo, respeitado o entendimento da MMa Juíza, a hipótese não
era de julgamento antecipado.
Isso porque, para avaliação do mérito do pedido, é mesmo
imprescindível a dilação probatória.
No caso concreto, não se discute apenas questão de direito.
Com efeito, a controvérsia não reside em saber se a constituição de
união estável pode ou não justificar a extinção do benefício, ou se o processo
administrativo obedeceu às formalidades legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029135-17.2019.8.26.0053 -Voto no 30.148
4
Na realidade, verifica-se a existência de controvérsia fática, uma
vez que o autor questiona a conclusão da autarquia e afirma que não constituiu união
estável com sua então namorada, Martha Veiga.
Ressalte-se que foi requerida a cópia integral do referido processo
administrativo (fls. 630/970), e, de fato, observa-se que a autarquia concluiu pela existência
da união estável em razão da suposta coabitação entre o autor e a Sra. Martha Veiga, uma
vez que ambos teriam declarado à Receita Federal o mesmo domicilio fiscal, na cidade de
Ribeirão Preto, e pela existência de fotografias do casal, em rede social, dando publicidade
à relação (fls. 935/940).
Por outro lado, porém, é certo que, no curso do mesmo processo
administrativo que, frise-se, somente agora em sede recursal foi integralmente carreado
aos autos , foi juntada declaração por meio de escritura pública, outorgada pela Sra.
Martha, em que esta afirmou residir em endereço diverso de Nelson, que eles nunca
mantiveram coabitação e que eram apenas namorados à época da declaração (fls. 649/650);
declaração da namorada anterior de Nelson, Sra. Luciana Matosinho, no sentido de que
nunca conviveu maritalmente com ele (fl. 789); e declaração da vizinha do autor, Sra.
Maria Cristina Ravazi, a afirmar que ele nunca residiu com nenhuma companheira, desde o
falecimento de sua ex-esposa, em 2009 (fl. 790).
Além disso, em réplica, o autor explicou que “À época o
Requerente e a Sra. Martha então namorados, estavam adquirindo automóveis para
pessoas com deficiência e para tramitação do processo colocaram endereços fiscais de
Ribeirão Preto, no imóvel do Requerente, o qual jamais serviu de sua residência fixa. Isso
se deu para facilitar o procedimento de autorização, posto que no domicilio de ambos não
havia Receita Federal. A defesa neste processo não contesta o fato de que o endereço de
domicilio que sempre o Instituto Requerido utilizou para notificar o Requerente foi à
residência da Rua Emilio Menon, no 14, Parque Residencial Laranjeiras, CEP 15.900-000,
na cidade de Taquaritinga-SP.” (fl. 193), assim como reiterou as alegações no sentido de
que não contraiu união estável após o óbito de sua ex-esposa e requereu a designação de
audiência para oitiva de testemunhas a fim de comprovar as declarações prestadas nestes
autos (fl. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029135-17.2019.8.26.0053 -Voto no 30.148
5
Mas as partes não foram instadas a especificar as provas que
desejam produzir e sobreveio o julgamento antecipado.
Com efeito, ainda que pareça equivocado
ou até mesmo
indicativo de eventual fraude tributária declarar o mesmo domicilio fiscal sem que
houvesse a coabitação, é certo que tal circunstância, ao menos em tese, não parece mesmo
suficiente para, por si só, caracterizar união estável. Ou, ao menos, deveria ser dada ao
autor a oportunidade de produzir prova em sentido contrário, especialmente à vista dos
outros elementos de prova documental existentes nos autos a embasar as afirmações do
autor.
Portanto, nesse contexto, impedi-lo de produzir outras provas em
especial a oral acarretou mesmo cerceamento ao seu direito de defesa, em demanda na
qual se discute questão delicada, qual seja, a extinção de benefício previdenciário.
Cumpre ainda consignar, como bem pontou o autor em réplica, que
a SPPREV, para fins de comprovação de união estável para a concessão do benefício,
exige a comprovação de, no mínimo, três dos elementos previstos no art. 20 do Decreto no.
52.859/2008:
Artigo 20 - Quando a pensão seja postulada pelo companheiro ou
companheira do servidor, a união estável ou a união homoafetiva
será comprovada com a apresentação de requerimento à
SPPREV, instruído com, no mínimo, três documentos, relativos a
aspectos diferentes, dentre os enumerados a seguir:
I - contrato escrito;
II - declaração de coabitação;
III - cópia de declaração de imposto de renda;
IV - disposições testamentárias;
V - certidão de nascimento de filho em comum;
VI - certidão ou declaração de casamento religioso;
VII - comprovação de residência em comum;
VIII - comprovação de encargos domésticos que evidenciem a
existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - comprovação de compra e venda de imóvel em conjunto;
XI - contrato de locação de imóvel em que figurem como
locatários ambos os conviventes;
XII - comprovação de conta bancária conjunta;
XIII - apólice de seguro em que conste o (a) companheiro (a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029135-17.2019.8.26.0053 -Voto no 30.148
6
como beneficiário (a);
XIV - registro em associação de classe no qual conste o (a)
companheiro (a) como beneficiário (a);
XV - inscrição em instituição de assistência médica do (a)
companheiro (a) como beneficiário (a).
Parágrafo único - A apresentação de decisão judicial irrecorrível
reconhecendo a união estável ou a união homoafetiva dispensa a
apresentação dos documentos enumerados no "caput" deste
artigo.
Assim, de fato, presumir a união estável para excluir o benefício
somente a partir de um elemento, qual seja, a declaração de imposto de renda, ao menos em
tese, parece mesmo tratamento desproporcional e anti-isonômico ao segurado. Tal questão,
aventada pelo autor, também deverá ser analisada na origem, a partir da prova produzida
nos autos, de modo que também por esta via verifica-se que subsiste a controvérsia acerca
da caracterização ou não de união estável no caso dos autos.
Incabível, portanto, no caso concreto, o julgamento antecipado do
processo sem que às partes tenha sido concedida oportunidade de comprovar suas
alegações, em audiência, pois, como visto, a prova documental também não se mostra
suficiente para solução da lide.
Dessa forma, cumpre reconhecer a ocorrência de cerceamento de
defesa e, assim, devem ser considerados nulos todos os atos praticados após a fase de
réplica, com inclusão da r. sentença ora recorrida, devendo os autos retornarem à origem
para reabertura da instrução.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar a reabertura da instrução
processual.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora